Tribunal: TJBA
Processo: 8007639-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO no AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007639-44.2025.8.05.0000 (ID
80141015)

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUANA GLENDER SANTANA LIMA, GIZELE AGUIAR DE SOUZA SANTOS

I R

AGRAVO INTERNO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE AUSÊNCIA. CONHECIMENTO. NEGATIVA.

I – As razões recursais devem retratar o inconformismo da parte, prejudicada pelo ato decisório impugnado, a fim de convencer o Órgão revisor do desacerto do seu prolator.

II – A ausência de fundamentação recursal específica e correlacionada com a
ratio decidendi
adotada no
decisum
recorrido, verificada no agravo interno, evidencia a irregularidade formal do recurso.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno de ID 80141015
, interposto no Agravo de Instrumento nº 8007639-44.2025.8.05.0000, da Comarca de Caetité, em que figuram como
Agravante
o BANCO DO BRASIL S/A e como
Agravada
MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR CONHECIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA